Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Conquanto postulada a intimação pessoal da parte patrocinada pela Curadoria Especial para cumprimento da determinação de recolhimento das custas finais1, não se vislumbrando efetividade na medida vindicada, emergindo provável a inocuidade da diligência defronte a necessidade de atuação do órgão no vertente recurso, por não haver sido localizada a parte que representa, deve ser observado o preconizado pelo artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos ofícios judiciais2. Arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 59882042 (fl. 162) e ID Num. 59948030 (fl. 164). 2 - Art. 101. “Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas.”